Tribunal: TJBA
Processo: 8047168-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047168-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RIVALDO DOS REIS CARNEIRO MACHADO E CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL.
REFORMA DA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos dos Embargos à Execução n. 8004827-17.2024.8.05.0080.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram, de forma suficiente, a condição de hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é direito assegurado constitucionalmente à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo dispensada a demonstração de miserabilidade.
4. A empresa agravante encontra-se em recuperação judicial e apresenta balanço patrimonial com prejuízo acumulado e dívidas elevadas.
5. Os agravantes pessoas físicas declararam renda mensal modesta, insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
6. O parcelamento das custas comprometeria percentual significativo da renda familiar.
7. A jurisprudência dominante reconhece que a ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência enseja o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a demonstração de miserabilidade. 2. É devida a gratuidade quando o pagamento das custas compromete significativamente o sustento da parte ou de sua família. 3. A ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência impõe a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e XXXV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1408706/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/06/2019; TJBA, AI n. 8012345-17.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação, j. 02/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047168-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RIVALDO DOS REIS CARNEIRO MACHADO E CIA LTDA e outros (2) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR